Tribunal: TJDFT
Processo: 0733804-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ROBSON BARBOSA Número do processo: 0733804-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS CARDOSO BURLAMAQUI AUTORIDADE: 2 JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRASÍLIA D E S P A C H O Diante das alegações do impetrante contidas na petição de ID Num. 31217577, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Após, voltem-me para decidir. Brasília DF, 6 de dezembro de 2021 15:52:31. ROBSON BARBOSA Desembargador